Tribunal: TJMT
Processo: 1002581-22.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002581-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SILVANA CERIZZA - CPF: 849.414.809-53 (AGRAVADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O NOME DA AUTORA –PRAZO DE 10 DIAS – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 LIMITADO AO VALOR DE R$ 15.000,00 – EXIGUIDADE DO PRAZO E

REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em prazo exíguo para cumprimento da obrigação, sendo razoável o prazo de 10 (dez) dias para a realização da transferência do veículo, especialmente no caso que se passaram quase 02 (dois) anos sem o seu cumprimento, tempo mais que suficiente para que, ao menos se iniciassem os procedimentos necessários à transferência do veículo, não tendo a parte recorrente demonstrado a prática de qualquer conduta neste sentido.

A multa diária fixada tem caráter inibitório, ou seja, obrigar a parte a cumprir a obrigação, tal como especificada, e não de obriga-la a pagar o valor da multa e muito menos constituir apenas fonte de enriquecimento da parte.

Deve ser mantido o valor fixado das
astreintes
quando observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se suficiente para que seja garantida a efetividade da determinação judicial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A,
contra a decisão proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1002089-31.2016.8.11.0003
, proposta por
SILVANA CERIZZA,
em fase de cumprimento de sentença, que determinou ao agravante o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que o prazo é exíguo para o cumprimento de uma determinação complexa, tendo em vista que possui milhares de relações contratuais, o que inviabiliza o sucesso na pesquisa e demais trâmites administrativos em tão curto prazo, pugnando pela dilação por 90 dias.

Alega, ainda, que a multa diária aplicada no valor de R$ 500,00, limitada à quantia de R$ 15.000,00, desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, porquanto excessiva e inócua para sua finalidade, pugnando pela sua minoração.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar foi indeferida no ID nº 118753998.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID nº 119593464).

Sem informações (ID nº 120652494).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
SILVANA CERIZZA
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1002089-31.2016.8.11.0003
em face de
BANCO BRADESCO S.A.,
aduzindo ter adquirido perante o requerido, por meio de leilão, o veículo Corsa Hatch, ano/modelo 2003/2004, placa DMR 1126, cor preta, pelo valor de R$ 8.230,00 (oito mil duzentos e trinta reais), tendo efetuado diversos reparos no automotor, cuja despesa perfez a quantia de R$ 5.870,00 (cinco mil oitocentos e setenta reais).

Alegou que, em 26/03/2015, alienou o veículo ao Sr. THIAGO SÁ JORDÃO pelo valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e que, em 23/08/2015, foi realizada a vistoria no veículo pelo DETRAN, sendo o bem considerado inapto e encaminhado para a Polícia Civil, a fim de ser realizada perícia, o que resultou na sua apreensão.

Afirmou que após inúmeros contatos, o requerido sugeriu a recompra do veículo, porém nada foi providenciado. Assim, diante da impossibilidade de transferência do automotor para o Sr. THIAGO teve que desfazer o negócio, mediante devolução do valor recebido.

Asseverou que teve que comparecer à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, sustentando que os atos praticados pelo requerido lhe trouxeram dissabores, prejuízos de ordem material e moral, razão pela qual requereu a procedência do pedido inicial.

Houve regular instrução do feito.

A sentença julgou procedente a ação e condenou o requerido a ressarcir à autora o valor de R$ 8.230,00 a título de evicção; R$ 7.092,05, referentes às despesas com reforma do veículo e taxas/licenciamentos. Ainda, condenou o requerido ao pagamento de dano moral em R$ 10.000,00 incidindo correção monetária a partir do arbitramento e os juros de mora a partir da citação. Por fim, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação.

Contra essa decisão foi interposto recurso de apelação por ambas as partes, o qual foi provido o recurso da parte autora a fim de acrescentar na sentença a rescisão do contrato havido entre as partes, referente à aquisição do veículo, retornando aos status
a quo
e ao domínio do requerido (ID nº 32981239).

Transitado em julgado a decisão, a autora requereu cumprimento de sentença (ID nº 33270374).

O requerido apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, depositando o valor devido (ID nº 37371321).

A autora peticionou requerendo o levantamento do valor incontroverso (ID nº 37758059), o qual foi deferido no ID nº 38057482.

Na petição de ID nº 39542011 a autora requereu o cumprimento da obrigação de fazer no qual o requerido foi condenado a efetuar a transferência do veículo para seu domínio junto ao DETRAN/SEFAZ, devendo seus efeitos retroagirem desde a aquisição do bem, inclusive efetuar o pagamento dos impostos e taxas que se encontram em atraso.

No ID nº 73800336, a i. juíza
a quo
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini determinou que o executado proceda com a obrigação de fazer estabelecida na sentença, bem como no acórdão, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária em R$ 500,00, limitado ao importe de R$ 15.000,00, conforme relatado.

Dessa decisão, insurge-se o executado/agravante.

Pois bem.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No caso em tela, tem-se que o requerido, ora agravante em 12/06/2019, além da condenação em pecúnia, fora condenado na obrigação de fazer, qual seja,
“transferir o veículo para o nome da agravada”,
tendo sido, inclusive, confirmado em acórdão prolatado em 07/05/2020 (ID nº 32983561).

Constata-se que iniciado o cumprimento de sentença, foi determinando ao BANCO cumprir a obrigação, contudo, o BANCO não cumpriu a obrigação, razão pela qual a magistrada singular deferiu a tutela de urgência, determinando que o executado proceda à obrigação de fazer, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 limitada a R$ 15.000,00.

Nesse contexto, não há se falar em prazo exíguo para cumprimento da obrigação, sendo razoável o prazo de 10 (dez) dias para a realização da transferência do veículo.

Isto porque, não comprovou o agravante o motivo pelo qual, tão logo tomada ciência da decisão, não pode efetivá-la.

Ademais, pondera-se que fora prolatada a sentença em 16/06/2019 e confirmada em acórdão em 07/05/2020, quase 02 (dois) anos sem o seu cumprimento, tempo mais que suficiente para que, ao menos, iniciassem os procedimentos necessários à transferência do veículo, não tendo demonstrado a parte recorrente a prática de qualquer conduta neste sentido.

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – - recurso do banco réu – decisão que fixou a multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 20.000,00 – obrigação de fazer consistente na transferência do veículo para o nome da agravada - insurgência para afastamento ou redução – impossibilidade - medida coercitiva aplicável à espécie, com o fim de compelir o agravante ao cumprimento da decisão judicial - valor compatível – precedentes - natureza coercitiva da multa – prazo fixado em 15 dias para a realização da transferência que não se mostra exíguo – obrigação de singela simplicidade - despacho mantido - recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 22561095520198260000 SP 2256109-55.2019.8.26.0000, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 28/11/2019, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2019)

No tocante à multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para o caso de descumprimento da obrigação, não merece reparo.

Isto porque, a multa fixada tem caráter inibitório, ou seja, obrigar a parte a cumprir a obrigação, tal como especificada, e não de obrigá-la a pagar o valor da multa e muito menos constituir apenas fonte de enriquecimento da parte.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, lecionam:

"Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significantemente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 673).

In casu
, o montante arbitrado não se revela excessivo e nem desproporcional, especialmente porque se trata de instituição financeira de grande capacidade econômica, sendo incabível sua redução, sob pena da medida não cumprir sua finalidade que, repita-se, visa constranger a parte a cumprir a decisão.

A propósito, colaciono julgado de minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA ANTECIPADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AUTORIZADA POR ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSTOS E TAXAS – PROTESTO EM NOME DA PARTE AUTORA – REQUISITOS DA TUTELA COMPROVADOS - MULTA DIÁRIA - IMPOSIÇÃO PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POSSIBILIDADE - VALOR FIXADO - REDUÇÃO - DESCABIMENTO NO CASO – RECURSO DESPROVIDO. Estando presentes a prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o perigo de dano irreparável, consistente na quitação do contrato de leasing e demora injustificada da instituição financeira em transferir a documentação do veículo, gerando impostos, taxas e despesas, acumulando dívida e processo administrativo, inclusive com protesto, há que ser mantida a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar à ré o cumprimento da obrigação no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). É cabível a aplicação de multa diária como meio coercitivo para impor o cumprimento de medida antecipatória ou de sentença definitiva de obrigação de fazer e não fazer, nos termos do artigo 461, § 4º, do Código de Processo Civil. Viável a manutenção do valor fixado das astreintes quando observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se suficiente para que seja garantida a efetividade da determinação judicial.-

(TJ-MT 10255466220208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2021) destaquei

Desta feita, deve ser mantido o valor fixado das
astreintes
quando observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se suficiente para que seja garantida a efetividade da determinação judicial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022